Tribunal: TJMT
Processo: 1022350-81.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022350-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ILZA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 000.493.561-60 (RECORRIDO), HEUDER LIMA DE ASSIS - CPF: 006.584.581-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1022350-81.2020.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Comarca de Juscimeira - MT.

EMBARGANTE: ILZA MARIA DE ALMEIDA.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO NO ACÓRDÃO EDITADO – DIVERGÊNCIA DA MATÉRIA CONTIDA NO ACORDÃO COM O TEMA DO RECURSO INTERPOSTO
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificado erro no acórdão impugnado impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ILZA MARIA DE ALMEIDA
contra o Acórdão de ID nº 82373493, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega erro no julgamento, ante a divergência da matéria contida no acórdão com o tema do recurso interposto.

Na certidão de ID nº 85705991, constatou-se a intempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem.
Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID nº 82373493, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal,
motivo pelo qual, tenho que deve ser declarada a nulidade do julgado, devendo ser realizado novo julgamento a fim de apreciar o recurso interposto pela parte embargante.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de
declarar nulo o julgamento constante no ID nº 82373493
, para que novo julgamento seja proferido pelo Colegiado, determinando a inclusão do presente feito em pauta de julgamento desta E. Turma Recursal Única.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021